Tribunal: STJ
Processo: 1504930-02.2022.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746759 - SP (2024/0349314-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NATALINO POLATO - SP220810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da alegação de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal ao tratar de violação ao texto constitucional.
2. O agravante foi pronunciado pela prática de crime tipificado nos artigos 121, § 2o,
incisos I, III e IV, c/c 14, inciso II, do Código Penal. O Tribunal de origem manteve a
pronúncia, entendendo que a materialidade e os indícios de autoria eram suficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia carece de
fundamentação, justificando a impronúncia do agravante, e se a análise do recurso
especial demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia foi fundamentada com base em provas produzidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, autorizando a submissão do recorrente a julgamento
perante o Tribunal do Júri.
5. O Tribunal de origem destacou que o agravante foi identificado pela vítima e por
testemunhas como participante do crime, e as imagens de câmeras de segurança
corroboraram essa identificação.
6. A pretensão de reexame de provas não é cabível em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ, que impede a modificação das premissas fáticas firmadas nas
instâncias ordinárias.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
agravada, sendo mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada com base em
provas suficientes para autorizar a submissão ao Tribunal do Júri. 2. O reexame de
provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A identificação
Documento eletrônico VDA49785675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: e9a25088-4ce4-4415-b61a-f6e6b7fe1614

do agravante por testemunhas e imagens de segurança é suficiente para manter a
pronúncia".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CPP, art. 413; CP, arts.
121, § 2o, I, III, IV, c/c 14, II.
STJ, AgRg no AREsp 2.467.024/SP, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49785675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: e9a25088-4ce4-4415-b61a-f6e6b7fe1614

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746759 - SP (2024/0349314-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NATALINO POLATO - SP220810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da alegação de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal ao tratar de violação ao texto constitucional.
2. O agravante foi pronunciado pela prática de crime tipificado nos artigos 121, § 2o,
incisos I, III e IV, c/c 14, inciso II, do Código Penal. O Tribunal de origem manteve a
pronúncia, entendendo que a materialidade e os indícios de autoria eram suficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia carece de
fundamentação, justificando a impronúncia do agravante, e se a análise do recurso
especial demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia foi fundamentada com base em provas produzidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, autorizando a submissão do recorrente a julgamento
perante o Tribunal do Júri.
5. O Tribunal de origem destacou que o agravante foi identificado pela vítima e por
testemunhas como participante do crime, e as imagens de câmeras de segurança
corroboraram essa identificação.
Documento eletrônico VDA49785678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:38
Código de Controle do Documento: ea914b88-d904-4f4b-928f-669849b4ed59

6. A pretensão de reexame de provas não é cabível em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ, que impede a modificação das premissas fáticas firmadas nas
instâncias ordinárias.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
agravada, sendo mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada com base em
provas suficientes para autorizar a submissão ao Tribunal do Júri. 2. O reexame de
provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A identificação
do agravante por testemunhas e imagens de segurança é suficiente para manter a
pronúncia".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CPP, art. 413; CP, arts.
121, § 2o, I, III, IV, c/c 14, II.
STJ, AgRg no AREsp 2.467.024/SP, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL FERREIRA LOPES
DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado pela prática do crime
tipificado nos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código
Penal (fls. 843-849).
O agravante interpôs recurso em sentido estrito alegando nulidade da decisão
de pronúncia por falta de fundamentação e pleiteando a impronúncia (fls. 894-904).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso e manteve a pronúncia por
entender que a materialidade e os indícios de autoria eram suficientes (fls. 937-943).
O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 564, inciso V, do Código
Documento eletrônico VDA49785678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:38
Código de Controle do Documento: ea914b88-d904-4f4b-928f-669849b4ed59

de Processo Penal e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por falta de
fundamentação na decisão de pronúncia e uso indevido do princípio in dubio pro societate
(fls. 952-962).
O recurso especial foi inadmitido na origem por incidência da Súmula n. 7,
STJ e por alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ao tratar
de violação ao texto constitucional (fls. 973-974).
No agravo, a defesa sustenta que o recurso especial deveria ter sido admitido,
argumentando que não há necessidade de reexame de provas, mas sim de revaloração
jurídica dos fatos (fls. 987-999).
A decisão monocrática conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial sob o argumento de que o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito
interposto pelo insurgente registrou a presença fundamentação idônea para a decisão de
pronúncia e que eventual alteração do julgado encontra óbice na Súmula n. 7, STJ (fls.
1062-1066).
No presente agravo regimental, a defesa argumenta não ser o caso de
aplicação da Súmula n. 7, STJ, já que a pretensão consiste em evidenciar a carência na
fundamentação utilizada pelo Tribunal local (fls. 1070-1080).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
O provimento do agravo regimental é o que pretende a defesa para ver
reformada a decisão monocrática para conhecer do recurso especial.
Verifico que a decisão impugnada analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento,
notadamente ante a inviabilidade de reexame fático-probatório no caso concreto.
Inicialmente, sobre a controvérsia apresentada no recurso especial, é oportuno
assinalar que, nos termos do art. 5o, XXXVIII, , da CF/88, compete ao Tribunal do Júri
d
o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo incumbência exclusiva do
Conselho de Sentença escolher, entre as teses apresentadas na sessão de julgamento pela
defesa e acusação, a versão que lhes parecer mais verossímil, em veredito soberano.
Por essa razão, esta Corte Superior de Justiça entende que "a primeira fase do
procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não
de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações
Documento eletrônico VDA49785678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:38
Código de Controle do Documento: ea914b88-d904-4f4b-928f-669849b4ed59

fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(judicium causae)" (RCD no HC n. 915.269/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, DJe de
, grifei).
3/7/2024
Nesse linha de intelecção, ao encerrar apenas a primeira fase do rito, a decisão
de pronúncia, ao contrário de uma sentença penal condenatória, deve, nos moldes do que
preconiza o art. 413 do CPP, limitar-se a apontar a prova da existência do crime e os
indícios suficientes de autoria, a fim de que não influencie indevidamente o ânimo dos
jurados.
No caso vertente, o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito interposto
pelo insurgente registrou a presença fundamentação idônea para a decisão de pronúncia,
notadamente tendo em vista os elementos que indicam a possibilidade de o ora agravante
ter prestado auxílio material e moral para a prática do crime.
Destaca-se (fls. 939-942, grifei):
"Com efeito, a decisão de pronúncia analisou com
suficiência a existência da materialidade e os indícios de autoria,
obviamente sem adentrar ao mérito nessa fase processual, conforme
preceitua o § 1o do artigo 413 do Código de Processo Penal, como é de
sabença por qualquer jejuno.
Tivesse a decisão, como pretende a Defesa, feito análise
profunda, estaria o tema renovado, mas ao contrário, com alegação de
nulidade por indevida interferência valorativa!
Quanto ao mérito, inconsistente o recurso.
A materialidade está demonstrada pelo laudo de exame de
corpo de delito de fls.38/39 pendente laudo complementar - que atesta
as lesões corporais sofridas pela vítima Marcos Henrique. A autoria está
indicada com os elementos necessários para este momento
.
procedimental
O Réu negou o fato na fase administrativa (fls.73) e em
Juízo, dizendo, em síntese, que: 1. estava no local do fato e viu quando
BRUNO foi dali retirado pelos seguranças; 2. não foi agredido e nem
colocado para fora, saindo posteriormente para conversar com BRUNO;
3. ao sair, viu que BRUNO estava sendo agredido pelos seguranças e
tentou apartar a briga; 4. percebeu que sua corrente de prata tinha sido
retirada; 5. saiu do local e deixou sua motocicleta em casa; 6. em
seguida, encontrou BRUNO em um veículo, acompanhado de outras
pessoas, dizendo que retornaria ao local; 7. retornou ao local junto com
, mas com o objetivo de recuperar suas correntes de prata,
BRUNO
desconhecendo que ele estava armado.
A vítima Marcos Henrique prestou declarações na fase
administrativa (fls.68/69) e em Juízo, dizendo que: 1. trabalhava como
segurança em um bar, e, na data do fato, os Réus estavam jogando
bebida nas demais pessoas que ali estavam; 2. conversou com os Réus,
mas eles disseram que eram bandidos e que não sairiam dali; 3. houve
confusão, mas os Réus deixaram o local; 4. alguns minutos depois,
GABRIEL e BRUNO retornaram, acompanhados de outras cinco
Documento eletrônico VDA49785678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:38
Código de Controle do Documento: ea914b88-d904-4f4b-928f-669849b4ed59

pessoas; 5. foi cercado por essas pessoas e levou um tiro na cabeça; 6.
reconheceu pessoalmente BRUNO como o autor do disparo, e
GABRIEL, como pessoa que o acompanhava e conduzia a motocicleta
.
em que estavam
A testemunha João Ronaldo disse em Juízo que: 1. quando
chegou ao local do fato, a vítima já tinha socorrida; 2. apurou que
algumas pessoas foram retiradas do local pelos seguranças, mas depois
retornaram e encurralaram a vítima, desferindo um disparo que atingiu
sua cabeça; 3. o local possuía câmeras de segurança, e, analisando as
imagens, constatou que os Réus chegaram ao local em uma motocicleta,
; 4. os Réus deixaram o local e
registrada em nome de GABRIEL
retornaram pouco tempo depois em um veículo, acompanhados de
outras quatro pessoas; 5. GABRIEL foi o primeiro a entrar no
estabelecimento e ficou espreitando, enquanto BRUNO entrou e
efetuou o disparo; 6. reconheceu GABRIEL o qual estava junto com
.
BRUNO e retirou os capacetes da motocicleta
A testemunha Evelyn não presenciou o momento dos
disparos, mas confirmou que algumas pessoas estavam causando
tumulto no local e foram retiradas por outros seguranças, mas não pela
vítima.
A testemunha Maicow, inquirida em Juízo, disse que: 1.
trabalhava como segurança no local e auxiliou a vítima a conter dois
indivíduos que causavam tumulto; 2. foi preciso emprego de força, mas
conseguiram retirar essas pessoas; 3. esses indivíduos passaram a jogar
pedras, mas deixaram o local em uma motocicleta e retornaram em
seguida, portando facas e proferindo ameaças; 4. estava em outro local
do estabelecimento quando ouviu o estampido do disparo; 5. apurou
que aqueles mesmos indivíduos retornaram, acompanhados de outros, e
efetuaram um disparo na cabeça do segurança Marcos Henrique.
Como se vê, os indícios de autoria são suficientes para a
mantença da decisão. Os fatos são graves, a materialidade necessária é
certa, e os indícios de autoria são suficientes, tudo indicando que o
, ficando
contexto deve mesmo ser submetido ao Conselho de Sentença
rejeitado o pedido de impronúncia."

Conforme se depreende dos excertos acima colacionados, o acórdão recorrido
registrou motivadamente a existência de prova, produzida sob crivo do contraditório e da
ampla defesa, apta a autorizar a submissão do recorrente a julgamento perante Tribunal
Popular, instância que detém, repiso, atribuição para apreciar os fatos da causa.
Com efeito, destacou o Tribunal de origem que não se verifica a alegada falta
de fundamentação da pronúncia, porquanto o ora agravante foi identificado pessoalmente
pela vítima como aquele que acompanhava o responsável pelo disparo de arma de fogo
desde o início do conflito com os seguranças do estabelecimento e como o responsável
por conduzir a motocicleta utilizada pelos réus no dia do delito.
Ademais, as imagens provenientes das câmeras de segurança do local
permitiram a identificação da motocicleta utilizada pelos réus, a qual se encontrava
Documento eletrônico VDA49785678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:38
Código de Controle do Documento: ea914b88-d904-4f4b-928f-669849b4ed59

registrada no nome do ora insurgente, e revelaram que o ora agravante efetivamente
retornou ao local do crime, agora em veículo automotor e novamente na companhia do
autor do disparo, oportunidade na qual "foi o primeiro a entrar no estabelecimento e ficou
espreitando, enquanto BRUNO entrou e efetuou o disparo".
Dessa forma, registrando o acórdão que a pronúncia do recorrente encontra
respaldo suficiente no caderno probatório, não cabe a esta Corte Superior reexaminar as
provas dos autos e decidir pela impronúncia do insurgente, porquanto sobredita
providência demandaria profundo revolvimento do material fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via eleita, pois é assente nesta Corte Superior de Justiça que as
premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Ilustrativamente: "A verificação do acerto ou desacerto do entendimento
fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de decretação da impronúncia,
ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do
contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça." (AgRg no AREsp n. 2.467.024/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de
).
4/3/2024
Por fim, convém acentuar que o Superior Tribunal de Justiça não é terceira
instância revisora ou Corte de apelação sucessiva. O recurso especial é excepcional, de
fundamentação vinculada, com forma e conteúdo próprios, que se destina a atribuir a
adequada interpretação e uniformização da lei federal, e não ao rejulgamento da causa, à
moda de recurso ordinário ou de apelação, sob pena de se tornar uma terceira instância
recursal.
Assim, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão
recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do
julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada”.
Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no
HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
17/3/2023
DJe de
.
30/3/2023
Documento eletrônico VDA49785678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:38
Código de Controle do Documento: ea914b88-d904-4f4b-928f-669849b4ed59

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49785678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:38
Código de Controle do Documento: ea914b88-d904-4f4b-928f-669849b4ed59

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0349314-2
AREsp 2.746.759 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007204520238260362 00044402020238260362 00047900820238260362
15024744520238260362 15049300220228260362 7204520238260362
720452023826036200044402020238260362
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NATALINO POLATO - SP220810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NATALINO POLATO - SP220810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54224544918219101:0<5@
2024/0349314-2 - AREsp 2746759 Petição : 2025/0043587-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:00:00
Código de Controle do Documento: D08314D2-5030-403F-BCA6-EC6B99EFBC99